Tribunal: CARF
Processo: 10166.731048/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731048/2016-08
RESOLUÇÃO
2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora intime o Banco Bradesco a esclarecer
se o cheque de no 3449 foi utilizado para pagamento de 83 títulos, tal como consta em sua
declaração parcial de fls. 919/927 e o restante do valor sacado pelo sujeito passivo; ou se o
cheque foi utilizado para o pagamento de 141 títulos, tal como comprovariam as autenticações
bancárias apostas nos documentos de fls. 1.067/1.205, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Cuida-se de auto de infração, fls. 960 a 969, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2012 e 2013, anos-calendário 2011 e 2012, que formalizou a exigência do crédito
tributário em razão da constatação de infrações à legislação tributária.
O crédito tributário composto pelo principal, multa e os juros moratórios, estes calculados até
12/2016 é o seguinte:

Do Procedimento Fiscal
Conforme Relatório de Fiscalização, fls. 970 a 990, o procedimento fiscal se valeu de documentos
obtidos em diligências fiscais realizadas junto às pessoas jurídicas Ciro Nogueira Comércio de
Motocicletas Ltda (CN Motos), Trevo Locadora de Veículos Ltda (Trevo) e Banco Bradesco S/A. Como
os indícios que levaram a Coordenação Geral de Fiscalização à abertura da ação fiscal incluía fatos
geradores ocorridos no ano de 2011, já fiscalizado, houve necessidade de lavratura de documento
que amparasse a realização do segundo exame em relação ao período na analisado, nos termos do §
2o do artigo 7o da Lei no 2.354/1954.
A ação fiscal foi cientificada ao contribuinte em 25/6/2015 por meio do Termo de Início do
Procedimento Fiscal - TIPF e a partir daí sucederam-se outros termos de intimação, nos quais se
exigia a comprovação do efetivo recebimento de rendimentos isentos e não tributáveis, os
comprovantes de pagamento e extrato de movimentação de todos os planos de previdência privada
mantidos pelo contribuinte, cônjuge e demais dependentes, além dos valores informados como
pagamentos e doações efetuados, conforme DIRPF, contrato social e todas as alterações contratuais
da CN Motos, bem como os registros contábeis.
Apesar de não ter havido resposta ao TIPF, foi lavrado Termo de Reintimação, mas o aviso de
recebimento retornou dando conta de que o contribuinte estaria ausente em três tentativas de
entrega realizadas pelos Correios. A ciência formal ocorreu pela via editalícia. Ao mesmo tempo em
que foi lavrado o edital foi emitido o Termo de Intimação para Comparecimento – TIC enviado ao
Senado Federal, ação que se mostrou efetiva, pois os representantes do contribuinte se
apresentaram à fiscalização assumindo o compromisso formal de logo disponibilizar os documentos
solicitados no TIPF.
De acordo com os itens 17 e 18 do Relatório de Fiscalização parte dos documentos foi
disponibilizada em 12/8/2015 e em 28/8/2015, mas na sequência foram lavrados os Termos de
Reintimação no 2 e 3 que exigiam a apresentação de outros elementos constantes do TIPF e
elencados no item 20 do Relatório Fiscal que permaneceram sem resposta.
Ao final do ano de 2015, ante a falta de disposição do contribuinte em cooperar com a
fiscalização e em razão das peculiaridades da técnica contábil empregada nos registros da CN Motos,
esta empresa passou a ser intimada a apresentar documentos.
O Termo de Intimação no 3 exigia do contribuinte comprovantes de pagamento à empresa Trevo
Locadora de Veículos Ltda, inclusive com a demonstração da origem dos recursos utilizados nessas
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
3
transações. Após longo silêncio foram apresentadas 18 Notas Fiscais. Os termos de no 4 e 5 foram
lavrados para informar a insuficiência da documentação solicitada.
Da Diligência na CN Motos
Do exame da contabilidade da empresa da qual o contribuinte detém 94% das quotas, a
fiscalização constatou ser inadequada a técnica contábil utilizada que decorre de duas práticas, cada
uma delas até aceitáveis quando consideradas isoladamente, mas que ao se associarem no caso
concreto, geram efeitos nefastos.
A primeira prática é o abuso na utilização de uma conta contábil de caixa geral. A segunda, a
utilização de lançamentos do tipo 1a Fórmula, quando o lançamento contábil envolve apenas uma
conta devedora e outra credora. A adoção dessas práticas acaba por impor sérias dificuldades para
quem procura entender a tal conta caixa.
A CN Motos em vez de apresentar os extratos bancários da contas correntes de sua titularidade,
optou por autorizar a própria fiscalização a solicitá-los diretamente aos bancos. Para o
prosseguimento da fiscalização houve relevância somente no tocante às informações do banco
Bradesco que foi demandado a apresentar a documentação.
Na movimentação bancária da empresa chamou a atenção dos autuantes pagamentos que
sugeriam a aquisição de planos de previdência privada.

Na contabilidade as transações bancárias foram registradas da seguinte forma:

A fiscalização refuta a ideia de que os lançamentos contábeis teriam apenas transitado entre
contas pertencentes ao ativo circulante da empresa saindo da conta “Banco Bradesco S/A” com
destino à conta “CAIXA”, quando é sabido que os valores saíram da conta corrente da CN Motos
direto para quitar a aquisição de plano de previdência privada.
Intimada reiteradamente a prestar esclarecimentos detalhados a respeito dessas operações por
meio dos termos no 7 e 9 a empresa apresentou somente cópia de documentos emitidos pelo
Bradesco Vida e Previdência, denominados “Proposta de Adesão ao Plano VGBL Empresarial” no
valor de R$500.000,00 e três “Propostas de Aporte Adicional” de R$300.000,00 cada, todos com a
identificação de Ciro Nogueira como segurado beneficiado.
Ressaltou a fiscalização que tais pagamentos não se confundem com aqueles relativos a
distribuição de lucros/dividendos ou com outros pagamentos devidamente registrados na
contabilidade da empresa em benefício do contribuinte.
No prosseguimento da análise da escrita contábil da CN Motos foi identificada uma vultosa
quantia de valores supostamente saindo da conta “Banco Bradesco S/A” com destino a já comentada
conta “Caixa”, com lançamentos tendo como histórico a descrição “CNMO Devolução cheque
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
4
depositado”. Em 2011 foram identificados 798 lançamentos desse tipo que montavam quase R$76
milhões de reais. Algo bastante parecido ocorreu em 2012.
Segundo o relato fiscal os históricos dos lançamentos de cheques eram desautorizados pelos
próprios registros contábeis e bancários, visto que não havia lançamentos prévios referentes ao
suposto desconto de cheques nos mesmos valores que seriam posteriormente devolvidos.
Prosseguem os autuantes com a informação de que a operação ocorria da seguinte maneira: A
CN Motos juntava diariamente vários títulos bancários de cobrança a serem pagos, emitia um
cheque no valor bruto dos títulos e os enviava ao banco para quitação, sendo usual um cheque se
prestar a quitar mais de uma centena de títulos, além de vários cheques serem emitidos no mesmo
dia.
Apesar de na contabilidade da empresa haver trânsito desnecessário dos valores pala conta caixa
e apenas lançamentos de 1a fórmula, o que torna o rastreamento de valores de maneira detalhada
virtualmente impossível, a fiscalização elegeu algumas operações sob suspeita, as quais a CN Motos
apresentou bastante dificuldade em comprovar. As transações solicitadas envolvem o desconto dos
seguintes cheques:

Por duas oportunidades a CN Motos, em resposta aos termos de no 6 e 10 chegou a apresentar
formalmente rol de documentos que não foram encontrados, assumindo parcialmente a inépcia de
seus controles internos. Na resposta a um dos termos a empresa reconhece a incapacidade de
apresentar parte dos documentos probatórios referentes a sua movimentação bancária, entre eles
aqueles referentes ao dia 14/11/2011.
Outro procedimento de diligência foi instaurado em relação ao Banco Bradesco. Especificamente
aos 7 cheques de interesse da fiscalização o banco apresentou o que seriam “Bobinas de Caixa”
referentes às operações de desconto dos cheques. O documento corresponde a relatórios contábeis
regularmente mantidos por instituições financeiras e por meio dos quais fica demonstrada de
maneira inquestionável e de forma precisa quais títulos foram quitados por meio de cada um dos
cheques.
O relatório correspondente ao dia 14/11/2011 no valor de R$557.916,49 dava conta que o
cheque se prestava a quitar 83 diferentes títulos que somavam R$351.754,74, sendo que os outros
R$206.161,75 restantes, conforme resposta específica apresentada pelo Bradesco foram sacados em
espécie pelo senhor Ciro Nogueira.
Da mesma forma como observado anteriormente, tais valores não decorrem do recebimento de
lucros ou de pagamentos efetuados em benefício do contribuinte e devidamente registrados na
contabilidade.
A última diligência diz respeito à empresa Trevo Locadora de Veículos Ltda. Relata a fiscalização
que Ciro Nogueira é investigado juntamente com Júlio Arcoverde por crime de fraude em licitações
no âmbito do Inquérito STF no 3.910.
No esquema investigado o papel de Júlio era o de fornecer por meio da Trevo, notas fiscais frias
sem a efetiva prestação de serviços para que Ciro Nogueira as utilizasse na solicitação de
indenizações relacionadas às cotas do exercício da atividade parlamentar.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
5
A empresa apresentou as notas fiscais referentes aos supostos serviços, um contrato de
prestação de serviços, vinculado a apenas parte das notas fiscais e o documento de um automóvel
alugado, com a alegação de que os pagamentos teriam sido feitos em espécie, mas sem juntar
qualquer elemento de prova.
Solicitaram-se então outros elementos a exemplo de livros contábeis e os extratos das contas
correntes. De forma geral os autuantes informam que a empresa Trevo falhou em emprestar
credibilidade aos lançamentos contábeis de sua conta “CAIXA”, referentes a diversos recebimentos
em espécie, sobretudo no que se refere ao demonstrativo de conciliação financeira entre valores
registrados nas contas referentes ao caixa e aos bancos, com informações dos extratos bancários.
Das Infrações
Diante de todas estas constatações a fiscalização apurou que o contribuinte infringiu dispositivos
da legislação tributária e por isto foi lançado o imposto de renda sobre as seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica vinculada
a) Do recebimento pelo autuado de proventos oriundos da CN Motos na forma de Plano de
Previdência Privada;
Conforme mencionado no item sobre diligências a fiscalização constatou que o contribuinte
recebeu da pessoa jurídica da qual é sócio a importância de R$800.000,00 em 2011 e outros
R$600.000,00 em 2012 a título de aquisição de plano de previdência privada.
Destacam os autuantes que os pagamentos foram realizados pela CN Motos em flagrante
proveito do fiscalizado e registrados contabilmente de maneira irregular, escamoteando a realidade
dos fatos, com a pretensão de fazer crer que apenas transitaram entre contas do ativo circulante,
saindo da conta “Bradesco S/A” com destino à conta “Caixa”.
De acordo com as autoridades lançadoras Ciro Nogueira assumiu pessoal e deliberadamente sua
participação no conluio ao fazer constar de sua declaração de ajuste anual referente ao ano de 2011,
informação não comprovada dando conta do pagamento pela aquisição de um plano de previdência
privada junto ao HSBC Vida e Previdência no valor de R$1.601.337,00.
b) Do recebimento de proventos oriundos da CN Motos por meio de saque em espécie;
Sobre o cheque no valor de R$557.916,19 emitido pela empresa para quitar diversos títulos no
banco Bradesco em 14/11/2011 a fiscalização concluiu que o documento serviu para a quitação de
83 títulos no valor de R$351.754,74 e os restantes R$206.161,75 foram sacados em espécie pelo
fiscalizado.
Da mesma forma que na infração anterior o registro da operação na contabilidade teve o
propósito de induzir que o trânsito entre contas do ativo circulante seriam referentes à devolução de
cheques anteriormente descontados.
A empresa não apresentou os documentos de caixa referentes aos diversos títulos quitados com
o cheque. Nos registros contábeis não foram encontrados nenhum lançamento no valor de
R$206.161,75 e tampouco foi mencionado o saque em espécie pelo sócio.
Classificação indevida de rendimentos – Senado Federal
De acordo com as declarações de ajuste dos anos de 2011 e 2012 o contribuinte informou
rendimentos isentos e não tributáveis da ordem de R$496.036,99 e 479.972,67, respectivamente.
Parte desses rendimentos diz respeito à cota para exercício da atividade parlamentar.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
6
Do exame dos atos administrativos expedidos pelo Senado Federal a fiscalização informa que o
parlamentar para poder exercer regular e satisfatoriamente as atividades intrínsecas à função para
que foi eleito, incorre em gastos diversos, que devem ser arcados por ele ou por pessoal ligado a seu
gabinete e posteriormente ressarcidos pela casa legislativa. Ressaltam os autuantes que antes do
pagamento das indenizações, o Senado Federal apenas checa a regularidade formal do
requerimento e quem atesta a validade dos documentos é o próprio parlamentar. Tais recursos
recebidos em princípio são isentos.
No caso em tela, a fiscalização afirma que parte da cota parlamentar recebida pelo contribuinte
teve sua natureza isentiva corrompida, pela não comprovação de certos pagamentos supostamente
realizados pelo fiscalizado, como é o caso das irregularidades ocorridas na contratação pelo autuado
de suposto serviço de locação de veículo junto à empresa Trevo, controlada pelo Sr. Júlio Arcoverde.
A relação entre Ciro Nogueira e Júlio Arcoverde é notória segundo a fiscalização, pois além de
serem conterrâneos, são filiados ao mesmo partido político e já foram sócios em duas diferentes
empresas.
Embora tenha havido ressarcimento de serviços contratados junto à Trevo nos valores de
R$85.800,00 em 2011 e R$100.443,80 em 2012, o contribuinte não comprovou a efetividade da
prestação de serviços. Limitou-se a apresentar 18 Notas Fiscais emitidas pela Trevo, sem a
comprovação da efetividade dos pagamentos ou quaisquer detalhes sobre os serviços. A empresa
Trevo apresentou as mesmas notas, disponibilizou cópia de um contrato de prestação de serviços
que se relacionava apenas com parte das notas fiscais, acrescentou que os valores foram recebidos
em espécie, mas falhou ao comprovar os lançamentos contábeis relacionados a tais recebimentos.
Além dos fatos narrados a fiscalização ainda registra diversas evidências que colocam sob
suspeita a própria prestação de serviços.
• A primeira delas é que a empresa Trevo apresentou declaração de inatividade no ano de 2011,
informando ao fisco que ficou sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional,
financeira ou patrimonial;
• Um dos carros supostamente alugados, conforme notas fiscais seria um Mitsubishi Pajero
2006/2006, Placa KIH 3293, mas coincidentemente ou não deixaram de ser apresentados pelos
envolvidos contratos de prestação de serviços que amparassem as notas fiscais que faziam
referência a tal veículo. Além disso, consulta ao Registro Nacional de Veículos Automotores indica
que a placa mencionada não é vinculada ao automóvel;
• Outro indício apontado refere-se aos valores cobrados pela suposta locação de um veículo Land
Rover I/LR Discovery 2.0, 2011/2011, Placa NOH 2627. O contrato de locação para o período de
1/9/2011 a 1/9/2012 totalizaria R$180.000,00, valor que supera o preço de aquisição do mesmo
veículo se considerada a cotação da tabela FIPE, R$171.554,00;
Registra a fiscalização que lançamentos contábeis de nenhuma empresa podem ser pautados
pela informalidade e a ausência de lastro documental indica a existência de uma contabilidade
forjada pela Trevo. Tudo isso associado à ausência de elementos que assegurem o efetivo
desembolso mensal, em espécie, por parte do contribuinte, permitiu à fiscalização não considerar
como ocorridos os efetivos pagamentos supostamente realizados por Ciro Nogueira.
Por fim os autuantes esclarecem que se os controles internos do Senado Federal são permissivos,
já que autorizam a validação dos documentos pelo próprio requerente, ainda que todos os fatos
narrados anteriormente apontem para a falta de prestação de serviços e dos pagamentos, no âmbito
tributário quem atesta a validade da documentação é a autoridade fiscal e o que nunca foi pago não
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
7
pode ser ressarcido. Assim os valores já mencionados foram considerados como não pagos à
empresa Trevo e desconsiderados como isentos.
Da Multa de Ofício
Com fundamento no artigo 44, §§ 1o e 2o, I, da Lei 9.430 a multa de ofício foi qualificada e
aplicada no patamar de 150% e imediatamente aumentada pela metade, atingindo o percentual de
225%.
A qualificação da penalidade diz respeito aos fatos ocorridos nas empresas Trevo e CN Motos, o
que fez com que multa de ofício no percentual de 75% fosse duplicada alcançando 150%.
A pessoa jurídica Trevo e Ciro Nogueira não apresentaram elementos suficientes para comprovar
a efetiva prestação de serviços e a série de evidências trazidas aos autos revela que os fatos
envolvendo ambos não são isolados, pois foram utilizadas várias ações articuladas com a existência
de dolo, má-fé e conluio com o intuito de lesar os cofres públicos e de se beneficiar dos montantes
em questão. A ausência de qualquer comprovante idôneo de pagamento também indica que as
partes inventaram a prestação de serviços para se locupletarem.
No que diz respeito ao imbróglio envolvendo a CN Motos, contribuinte e empresa, em flagrante
conluio, contribuíram deliberadamente para a fraude, visando impedir o conhecimento dos fatos
geradores por parte da fiscalização.
A multa de ofício, além de qualificada foi aumentada na metade, alcançando 225%, porque não
foram atendidos os Termos de Reintimação nos 2 e 3, o Termo de Constatação no 1 e os Termos de
Intimação nos 4 e 5. O agravamento foi justificado pela conduta recorrente do autuado em deixar a
fiscalização sem nenhum tipo de esclarecimento ou satisfação quanto a diversas intimações, todas
estritamente relacionadas às infrações caracterizadas no auto de infração.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte, por intermédio de advogados, aviou a impugnação de
fls. 1.003 a 1.011, acompanhada de documentação, fundada nos argumentos que se seguem.
1. De início anota que sobre o plano de previdência privada o valor total não é de R$1.400.000,00
e sim de R$1.100.000,00, já que o crédito feito pela CN Motos em favor da entidade de previdência
em 30/10/2012 foi estornado em 30/11/2012, mesma data na qual se fez o único pagamento válido
ao Bradesco Vida e Previdência neste ano;
1.1. Segundo a peça impugnatória a afirmação se comprova pelos seguintes documentos da CN
Motos: extrato bancário relativo ao mês de maio de 2011 onde há provas do pagamento de
R$500.000,00; extrato bancário relativo ao mês de novembro de 2011, onde se comprova o
pagamento de R$300.000,00; os extratos bancários relativos aos meses de outubro e novembro de
2012 com a comprovação primeiro do pagamento de R$300.000,00, a respectiva devolução à
empresa e o segundo pagamento (este válido) de R$300.000,00; propostas de adesão e de aportes
adicionais preenchidas pela CN Motos em favor do impugnante, somando R$1.100.000,00;
1.2. Feitos tais esclarecimentos a defesa afirma que os valores foram disponibilizados ao
contribuinte a título de mútuo, não sendo passíveis de incidência do imposto de renda. Tanto é
assim que no dia 16/12/2013, o impugnante os resgatou junto a entidade de previdência privada e
os devolveu, com os rendimentos gerados no período à CN Motos, num total de R$1.176.644,82. A
prova das alegações seriam o registro da liquidação (resgate) da aplicação em VGBL e o extrato
bancário da CN Motos relativo ao mês de dezembro de 2013 que demonstra o crédito do mesmo
valor em 16/12/2013. Invoca entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
informar que a realidade do recebimento e da devolução dos recursos, com juros, suplanta qualquer
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
8
formalidade acaso não cumprida em relação à ausência de formalização de contrato escrito de
mútuo;
1.3. Entende não haver circunstância para se falar em distribuição disfarçada de lucros;
2. Diferentemente do que concluiu a fiscalização a retirada em dinheiro relativamente ao
desconto de títulos pagos com o cheque no valor de R$557.916,49 jamais existiu. Porque o cheque
foi emitido para o pagamento de 141 títulos da CN Motos;
2.1. Para comprovar o alegado informa a juntada de cópias dos cheques e do respectivo canhoto
no talonário, o registro interno para fins de controle dos títulos associados, cópias dos títulos pagos
por meio do mencionado cheque, todos com autenticação bancária da mesma data de sua emissão,
14/11/2011;
2.2. Requer sejam os autos baixados em diligência para que o Bradesco esclareça a razão pela
qual deu a informação equivocada de que uma diferença de R$206.161,75 teria sido sacada em
dinheiro pelo impugnante;
3. Quanto aos fatos envolvendo a empresa Trevo os serviços foram efetivamente prestados
conforme estaria demonstrado nas notas fiscais juntadas, fls. 65 a 82;
3.1. Refuta o que seriam meros indícios apontados pela fiscalização porque:
3.1.1 A vinculação empresarial (relativa a outros negócios e extinta muito antes da prestação em
tela) pessoal e política do impugnante como sócio da Trevo em nada desmerece a efetividade dos
serviços;
3.1.2. Não há falta de provas de quitação porque tanto a empresa quanto o impugnante
informaram que os pagamentos se deram em espécie. Nas DIRPF do impugnante para os anos-base
2010 a 2012 há o registro da posse de numerário em espécie em valor mais do que suficiente para
suportar tais despesas;
3.1.3. É paradoxal o comportamento do fisco que ora acusa sem razão o impugnante de ter
sacado R$200.000,00 na boca do caixa, ora duvida de sua capacidade de fazer pagamentos em
moeda corrente;
3.1.4. A suposta desordem contábil e a inatividade formal da Trevo em 2011, sobre as quais nada
pode dizer o impugnante, são questões internas da empresa que não interferem com a efetividade
dos pagamentos por ele feitos;
3.1.5. A falta de correspondência do RENAVAM do veículo alugado advém de simples erro formal,
pois a Placa é KJH 3292 e não KIH 3293. A mínima diferença entre o valor da tabela FIPE e o preço
total da locação do veículo Land Rover, contratada no período em que o veículo se deprecia
completamente, dadas as especiais condições de uso a que se submete (trânsito permanente por
todos os confins do Estado do Piauí) é desvalorizada pela própria tabela FIPE;
3.1.6. Acrescenta que não se pode pretender a exata correspondência entre o preço do veículo e
o total do contrato, pois isto significaria exigir que a locadora não obtenha nenhum lucro com a
operação, o que contraria a lógica básica do mercado;
4. Pugna pela aplicação da penalidade em 75% e o afastamento da qualificação e do
agravamento;
4.1. Quanto à qualificação da penalidade, segundo afirma, um dos pagamentos da CN Motos
jamais existiu e o outro se fez a título de mútuo logo quitado, sem a mínima intenção de lesar os
cofres da União. O relacionamento do impugnante com a Trevo, apesar da alegada desorganização
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
9
documental da empresa, foi real, havendo respostas conclusivas para cada um dos indícios
suscitados em sentido contrário pela fiscalização;
4.2. Refuta o agravamento da penalidade pois o contribuinte teria colaborado no processo
conforme atesta os itens 16 e 17 do Relatório Fiscal. Cita que de maneira arbitrária a fiscalização
exigiu do contribuinte documentos contábeis de terceira pessoa, a empresa de que é sócio. Mas esta
imprópria solicitação também foi atendida conforme demonstram os itens 18 e 31 do Relatório
Fiscal. Na condição de sócio majoritário da CN Motos o contribuinte agiu com a máxima
transparência com o fisco de acordo com o que se lê do item 37 do Relato Fiscal;
4.2.1. Entende que essa não é uma atitude de quem pretende embaraçar a fiscalização. Se
algumas exigências não foram atendidas, isso não justifica o agravamento da penalidade. Cita
julgados do CARF. 4.2.2. Prossegue afirmando que três das intimações tidas por descumpridas são
idênticas entre si (TRF 2, TRF 3 e TCF 1), este último com supressão do item 6, o mesmo valendo para
as outras duas (TIF 4 e TIF 5), sendo certo que a reiteração indefinida de uma mesma solicitação não
torna mais grave a falta de entrega daquilo que o contribuinte não tem. Alega que diversos itens das
três primeiras intimações já tinham sido respondidos e que o atendimento dos TIF 4 e 5 na forma
pretendida pelo fisco (comprovantes bancários ou cópias de cheques) era impossível, pois os
pagamentos à Trevo ocorreram em dinheiro.
5. Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.”
Decisão da DRJ de fls. 1.212/1.231 julgou parcialmente procedente a impugnação
em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA DE REEMBOLSO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. NATUREZA
ISENTIVA. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de que valores despendidos pelo contribuinte correspondem a gastos inerentes à
atividade parlamentar deve se dar por meio de documentação hábil e idônea. A simples
homologação administrativa pelo Senado Federal dos gastos apresentados pelo contribuinte não
afasta a necessidade de comprovar perante o fisco que os valores supostamente pagos
correspondem a ressarcimento e se revestem do caráter de verba de natureza isenta do imposto de
renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA PAGA PELA EMPRESA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO.
DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÚTUO. PAGAMENTO DE TÍTULOS POR MEIO DE
CHEQUES. VALORES SACADOS EM ESPÉCIE PELO SÓCIO.
A previdência privada contratada pela empresa em benefício do sócio sem que tenha havido a
comprovação da devolução à pessoa jurídica, nem a formalização de contrato de mútuo ou
informações nas declarações de ajuste e da pessoa jurídica e tampouco na contabilidade da
empresa, corresponde a rendimentos recebidos pelo sócio. A diferença entre o valor constante do
cheque emitido pela pessoa jurídica para quitação de determinada quantidade de títulos e os títulos
efetivamente pagos é considerada rendimento recebido pelo sócio quando os autos demonstram
que houve retirada em dinheiro no caixa do banco.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, sempre que presentes os elementos que
caracterizam as situações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
10
Ainda que o contribuinte tenha atendido parte das intimações, comprovado que deixou de prestar
esclarecimentos à fiscalização mesmo reiteradamente intimado a aplicação da multa agravada tem
amparo legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 1.244/1.271 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos
em sua impugnação são repisados. Em síntese, é alegado: i) quanto ao plano de previdência
privada, que os valores foram disponibilizados pela pessoa jurídica ao Recorrente a título de
mútuo; ii) quanto ao alegado saque em dinheiro, aduz que a retirada jamais existiu, tendo a
fiscalização sido induzida a erro pelo Banco Bradesco; iii) requer que os autos sejam baixados em
diligência intimando o banco a esclarecer em definitivo os fatos; iv) quanto ao reembolso pela
locação de veículos, alega que os serviços foram efetivamente prestados como se denota pela
juntada das notas fiscais apresentadas; v) entende ser incabível a qualificação e o agravamento da
multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O Recorrente pugna que os autos sejam baixados em diligência para que o banco
Bradesco seja intimado para esclarecer os fatos.
O esclarecimento solicitado seria relativo à alegação de que nunca teria havido
saque de valor em dinheiro feito pelo sujeito passivo.
De acordo com a defesa, todo o valor do cheque – R$ 557.916,49 – teria sido
utilizado para o pagamento de 141 títulos da CN Motos.
Todavia, de acordo com o documento de fls. 919/927, o Banco Bradesco, ao
atender a fiscalização que expressamente solicitou esclarecimentos quanto ao pagamento feito
por meio do cheque acima mencionado, informou que “o cheque de no 3449 no valor de R$
557.916,49 foi usado para pagamento de diversos títulos totalizando o valor de R$ 351.754,74,
sendo o restante do valor de R$ 206.161,75 sacado “em espécie” pelo Sr. Ciro Nogueira Lima
Filho.”
Além da apresentação da declaração mencionada, o banco apresentou cópia de
“bobinas de caixa” dos pagamentos.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
11
Ocorre que, consta expressamente da resposta da instituição financeira que essa
resposta seria parcial, tendo constado ainda no documento que em breve seriam encaminhadas
as demais informações.
Pelo cotejo dos documentos juntados aos autos, não identifiquei novos documentos
e/ou esclarecimentos adicionais apresentados pelo Banco Bradesco.
O contribuinte por sua vez, alega em seu recurso que os documentos de fls. 1.055 a
1.204 – documento 06 de sua impugnação – comprovariam que, na realidade, teriam sido pagos
com o cheque de no 3449 141 títulos e, para tanto, apresenta:
i)
cópia do cheque e do respectivo canhoto no talonário;
ii)
registro interno para fins de controle, dos títulos associados ao referido
cheque e;
iii)
cópia dos títulos pagos por meio do cheque – todos com autenticação
bancária da mesma data de sua emissão – 14/11/2011.
Desde a impugnação é feito o pedido de conversão dos autos em diligência para
que tal ponto fosse esclarecido, em nome da verdade material.
Decisão da DRJ entendeu pela desnecessidade de realização de diligência nos
seguintes termos:
“Do recebimento de proventos da CN Motos por meio de saque em espécie
Segundo a defesa o cheque no valor de R$557.916,49 foi destinado ao pagamento de 141 títulos
contra a pessoa jurídica. Para tanto juntou aos autos os documentos de fls. 1.058 a 1.065
denominados “Recibo do Banco” para identificar os documentos entregues à instituição financeira
para proceder à citada quitação. Os documentos a serem pagos constam das fls. 1.066 a 1.204.
Todavia, o banco Bradesco em resposta a uma das intimações enviadas pela fiscalização
disponibilizou o documento de fls. 920 e 921 no qual relata que apenas parte dos títulos foi quitada
com aquele cheque, tendo o Sr. Ciro Nogueira sacado, em espécie, a quantia de R$206.171,65.
(...)
Para comprovar sua afirmativa, o banco disponibilizou documentos que servem para sustentar
sua contabilidade, “Bobinas de Caixa” dando conta do pagamento de R$351.754,74 correspondentes
à quitação de 83 títulos e não da totalidade de documentos mencionada pela defesa.
Não se pode perder de vista que há autenticação nos documentos juntados pela defesa, mas o
“Recibo do Banco” é apenas um comprovante de quais documentos foram enviados à agência
bancária. Isto não desnatura o fato de o contribuinte na qualidade de sócio ter optado por fazer a
retirada de parte do valor constante do cheque.
A defesa afirmou ter havido um equívoco do banco na resposta enviada à fiscalização e por isto
requereu fossem os autos baixados em diligência para elucidação do ocorrido.
É bem verdade que a administração tributária deve promover de oficio as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível decidir de maneira
justa. Mas tais procedimentos não excluem o dever do contribuinte de produzir as provas
necessárias a contraditar aquilo que foi apurado na ação fiscal.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
12
Durante o procedimento fiscal os autuantes cumpriram o seu papel e buscaram os
esclarecimentos junto ao banco a respeito de quais títulos teriam efetivamente sido quitados com o
cheque no 3449. Já ciente do Relatório de Fiscalização e da resposta do banco o contribuinte deveria
ter se dirigido àquela instituição e exigido as explicações a respeito daquilo que entende ser um
equívoco e assim desqualificar a afirmação fiscal. Não é razoável que diante das provas juntadas aos
autos, o contribuinte tendo permanecido inerte durante o prazo de defesa queira deslocar para o
fisco a obrigação de buscar novos esclarecimentos.
O que se verifica é a acomodação da defesa no sentido de que Administração Tributária lhe faça
as vezes na busca da prova capaz de desconstituir os fatos narrados e acompanhados de elementos
juntados pela fiscalização. Por isto, com fundamento nos artigos 18 e 24, in fine do Decreto
70.235/76, indefiro o pedido de diligência, porque a defesa não se incumbiu de providenciar a prova
capaz de desqualificar a narrativa fiscal.”
(grifos nossos)
Em seu recurso o Recorrente delimita um ponto que entendo ser crucial para o
deslinde do feito: salienta que a própria DRJ reconheceu em sua decisão que os 141 títulos
apresentados estão autenticados pelo banco, mas a partir da informação (parcial) apresentada
pelo banco, concluiu ter havido o saque do numerário em espécie.
É argumentado ainda que o pedido de diligência não seria decorrente de uma
acomodação da defesa, mas que ela seria necessária para se provocar uma nova verificação
documental por parte do banco, tendo em vista que a Fiscalização apresentou a declaração da
instituição financeira e o contribuinte teria apresentado documentos aptos a infirmá-la – as
autenticações bancárias do pagamento.
Ao analisar as provas trazidas aos autos pelo contribuinte às fls. 1.067/1.205, temos
que o valor dos documentos com autenticação bancária – e algumas notas fiscais – corresponde a
exatamente o montante de R$ 557.916,49 – o valor exato do cheque de no 3449, tal como
demonstra o relatório interno, também acostado aos autos para facilitar a análise de todos os
títulos que teriam sido pagos.
Deste modo, o que temos é a apresentação de documentos conflitantes e ambos
com o ateste da instituição financeira: de um lado, a declaração emitida pelo banco Bradesco
segundo a qual somente uma parcela dos valores teria sido utilizada para a quitação de títulos e
a outra teria sido sacada em espécie pelo Recorrente, e, por outro lado, documentos que
confirmariam o pagamento individualizado de diversos títulos – com a devida autenticação
bancária – que totalizaria o valor do cheque.
Ante o exposto, entender qual narrativa deve prevalecer é matéria que se impõe,
sobretudo em razão da busca pela verdade material, que deve balizar o processo administrativo
tributário, conforme entendimento deste próprio Conselho.
Assim, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que o Banco
Bradesco esclareça se o cheque de no 3449 foi utilizado para pagamento de 83 títulos, tal como
consta em sua declaração parcial de fls. 919/927 e o restante do valor sacado pelo sujeito passivo;
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.237 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731048/2016-08
13
ou se o cheque foi utilizado para o pagamento de 141 títulos, tal como comprovariam as
autenticações bancárias apostas nos documentos de fls. 1.067/1.205.
O esclarecimento do ponto acima é indispensável para a análise de um dos itens
constantes na presente autuação, sendo, portanto, indispensável para o deslinde do feito.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que o
Banco Bradesco esclareça se o cheque de no 3449 foi utilizado para pagamento de 83 títulos, tal
como consta em sua declaração parcial de fls. 919/927 e o restante do valor sacado pelo sujeito
passivo; ou se o cheque foi utilizado para o pagamento de 141 títulos, tal como comprovariam as
autenticações bancárias apostas nos documentos de fls. 1.067/1.205. É necessário que seja dada
ciência ao interessado após os esclarecimentos feitos pelo banco, para que possa se manifestar.
Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1294
DF CARF MF
Original